Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 APELANTE: LETICIA DE VILHENA GARCIA, JEAN CLEBER GARCIA FARIAS APELADO: GILSON FERNANDES VASCONCELLOS, JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, LETICIA DE VILHENA GARCIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção à manifestação da Curadoria Especial de Ausentes (Defensoria Pública) ao Id. 18659301, mantenho a audiência de conciliação designada para o dia 14.9.2020. No mais, embora argumente a Defensoria Pública que não tem poderes para transacionar em relação a Gilson Fernandes Vasconcelos e Cláudia Maria da Silveira Be Aidar, ainda assim considero relevante a sua participação na citada audiência para acompanhar a transação quanto aos demais litigantes, que certamente atingirá os Curatelados. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora